Tribunal: TJDFT
Processo: 0749425-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749425-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ESTEVAM FONSECA DE AMORIM NETO, MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0726811-20.2019.8.07.0001, mantida após embargos de declaração, que acolheu a estimativa feita pelo perito judicial e arbitrou a indenização correspondente à desvalorização do imóvel dos autores-agravados em R$ 14.373,00 (id 47809556 e 75769625). Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a realização da audiência prevista no art. 477, §3o, do CPC, destinada a colher esclarecimentos do perito aptos a dirimir lacunas e dúvidas no estudo produzido, especialmente no que tange à diferença do método aplicado em relação a laudo judicial apresentado em processo análogo, bem como à utilização de amostras de empreendimentos de padrão maior, acarretando insegurança jurídica e substancial diferença do valor a ser indenizado. Defende ser descabida a homologação do laudo pericial, tendo em vista restar omissa a apreciação judicial sobre pontos relevantes, uma vez que o perito não apresentou qualquer comentário técnico sobre as razões esposadas pelo expert nomeado em feito similar; que houve utilização de parâmetros alheios ao preenchido pelo imóvel objeto da demanda; que é descabida, dada a peculiaridade do objeto do estudo, a elaboração de perícia por corretor de imóveis; que em perícias realizadas em feitos similares, houve fixação de indenizações em valores bem inferiores, na ordem de R$ 3.500,00 e 4.300,00; que se mostra descabida a utilização de amostras de imóveis de alto padrão e com infraestruturas mais amplas, por não ser enquadrar o empreendimento em tais características; e que deve ser observado o método de quantificação de custo em detrimento do método comparativo de dados de mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de lesão de difícil reparação e insegurança jurídica decorrente do avanço do feito à fase de execução com amparo no valor homologado e, no mérito, a anulação da decisão, mediante determinação de retorno dos autos para designação de audiência para oitiva do perito ou sua reforma quanto à homologação do laudo, mediante apreciação dos pontos questionados. Preparo recolhido (ID 21399062). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de eventual prejuízo à agravante, risco ao resultado útil do próprio recurso e realização de atos processuais desnecessários, ante a possibilidade de requerimento de cumprimento de sentença com amparo no valor indenizatório arbitrado em sede de liquidação de sentença com amparo na estimativa de laudo pericial, e que constitui o próprio objeto do presente recurso, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da eventual manutenção ou não da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora